Tribunal: TJDFT
Processo: 0737632-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737632-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JABES ILARIO DA SILVA AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jabes Ilário Da Silva em face do r. despacho (ID 209624254, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Fraga, Ribeiro Sociedade de Advogados em desfavor de Crefisa S.A. - Crédito Financiamento e Investimentos, determinou que o advogado do Autor promova o recolhimento das custas processuais atinentes à fase de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. Nas razões recursais (ID 63779022), o Agravante alega, em síntese, que exigir o recolhimento de custas por parte do advogado no cumprimento de sentença concernente aos honorários sucumbenciais dele poderia desestimular a defesa de pessoas hipossuficientes. Assevera que os patronos optaram por executar a condenação dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação principal, conforme entendimento firmado pelo c. STJ. Argumenta que a inexigibilidade do recolhimento de custas processuais deferida na ação de conhecimento em razão da concessão da gratuidade de justiça ao Autor se estende à fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em favor dos patronos. Requer a antecipação da tutela recursal para “reconhecer a legitimidade concorrente do Agravante e seu patrono no cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, bem como para afastar a exigência de recolhimento de custas por parte do advogado, haja vista a gratuidade concedida ao Agravante na fase de conhecimento”. É o breve relatório. Decido. Os artis. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, registra-se que há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado dela para pleitear a verba honorária sucumbencial fixada na sentença. E a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, conforme dispõe o art. 24, § 1o da Lei n.o 8.906/1994. Acerca do tema, tenho adotado o entendimento de que “se parte exequente litiga amparada pelo benefício da justiça gratuita e a execução da verba honorária ocorre em conjunto com a cobrança do valor principal, não pode ser exigido o pagamento de custas, ainda que referente à parcela dos honorários advocatícios (Acórdão 1766795, 07277401720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que a hipótese presente não se adequa ao referido entendimento. Isso porque, em consulta ao processo de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto apenas pela Sociedade de Advogados que patrocinou o Autor na fase de conhecimento e visa exclusivamente ao recebimento da verba honorária, no montante de R$ 1.016,84 (mil e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), de maneira que não se trata de execução da verba honorária em conjunto com a obrigação principal (IDs 204795758 e 208701372, todos na origem). Nesse cenário, em que pese o Autor seja beneficiário da gratuidade de justiça, tal benesse não exime o pagamento das custas processuais quando o cumprimento de sentença é ajuizado pelo advogado e tem por finalidade apenas o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. De fato, extrai-se do art. 99, §§ 4o a 6o, do CPC/15, que a concessão da gratuidade de justiça apresenta natureza pessoal, de maneira que não há a extensão automática do benefício ao advogado da parte. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEVIDO. BENEFÍCIO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA. I. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução. II. Em se tratando de cumprimento de sentença que tem por objeto exclusivamente honorários de sucumbência, é devido o recolhimento de custas mesmo que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, tendo em vista o caráter pessoal desse benefício legal, consoante a inteligência dos artigos 82 e 99, §§ 4o a 6o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1788570, 07341295220228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Nessa linha, em princípio, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Recorrente. Da mesma forma, o periculum in mora não resta evidenciado, pois o Agravante deixou de apontar fatos concretos que demonstrem a possibilidade de perecimento de direito antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator